Tribunal: TJDFT
Processo: 0726836-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0726836-02.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JULIO CESAR SIMOES DE ALMEIDA DESPACHO Ao agravado para manifestar-se sobre o agravo interno. Após, conclusos. I. Brasília, 06.10.2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR